Tribunal: TJSP
Processo: 2185137-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Execução por título extrajudicial. Mútuo bancário garantido por recebíveis de cartões. Concessão de tutela de urgência para que os executados restabeleçam os pagamentos de suas vendas por meio das maquinetas de cartões (Rede) vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada. Admissibilidade de postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799,

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Execução por título extrajudicial. Mútuo bancário garantido por recebíveis de cartões. Concessão de tutela de urgência para que os executados restabeleçam os pagamentos de suas vendas por meio das maquinetas de cartões (Rede) vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada. Admissibilidade de postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799, VIII). Hipótese em que estão reunidos os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC, 300/301). Existência de sérios indícios de que os executados praticam atos que evidenciam o ânimo de se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas. Comprovação pelo exequente de que a empresa devedora vem recusando pagamentos via cartão, aceitando apenas pagamento em dinheiro ou via PIX e utilizando-se de maquineta de operadora não credenciada pelo banco exequente, o que denota o seu propósito de esvaziar a garantia contratual e de se esquivar do cumprimento da sua obrigação contratual. Demonstração pelos executados, entretanto, de que não estão mais em poder das maquinetas de cartão (Rede), o que impossibilitaria o cumprimento da ordem judicial. Manutenção da tutela de urgência, condicionado, todavia, o seu cumprimento pelos executados ao fornecimento pelo exequente das maquinetas de cartão (Rede) ou da comprovação de que elas estão em poder dos devedores. Decisão parcialmente reformada. Recurso, em parte, provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.